Tribunal: TJMT
Processo: 1002114-25.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002114-25.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[DILVA MARIA SOFIATTI - CPF: 430.798.730-68 (APELANTE), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (APELADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –

ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO CONCERNENTE EM ESCRITURA PÚBLICA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE NA ÉPOCA DA REALIZAÇÃO DO ATO JURÍDICO – INCAPACIDADE PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL NÃO COMPROVADA QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO ATO QUESTIONADO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – NÃO ACOLHIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Para reconhecer de nulidade de atos praticados independentemente de sentença de interdição, é necessário a demonstração, inequívoca, da incapacidade ao tempo do ato, não havendo como invalidar o ato quando não demonstrado de forma inequívoca a sustentada incapacidade no presente caso, especialmente, se a prova pericial realizada é conclusiva em outro sentido

O artigo
373
do
Código de Processo Civil
estabelece um critério na distribuição do ônus da prova, a qual incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, produzindo prova acerca da matéria fática que alega em sua petição inicial. Se não restou comprovada a alegada incapacidade civil quando da realização do ato jurídico, não há como anular o negócio jurídico entabulado entre as partes.

Não há falar em aplicação de multa por litigância de má fé pelo fato de a parte ingressar em Juízo buscando resguardar supostos direitos ainda que julgada improcedente a demanda, visto que apenas exerce direito constitucionalmente garantido.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1002114-25-2019

APELANTE: DILVA MARIA SOFIATI

APELADO: EDSON DALMOLIN

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Dilva Maria Sofiatti
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que
julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública c/c Cancelamento de Registro e Indenização por Ato Ilícito c/c Pedido de Antecipação de Tutela
ao
fundamento de que não há certeza quanto a existência e do grau da incapacidade à época dos fatos, mesmo que posteriormente a parte tenha sido considerada incapaz por decisão judicial de interdição
. Condenou a Embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que ajuizou a demanda pretendendo o reconhecimento de nulidade de todos os atos e negócios jurídicos realizados pela Apelante após o acometimento da doença de Alzheimer, especialmente, a alienação proveniente de Escritura Pública de Compra e venda de Imóvel registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso sob o numero 3920 e cancelamento de registros e averbações posteriores além da sua manutenção na posse do imóvel, sobrevindo a sentença que merece reformas.

Sustenta que na época da realização do negócio jurídico a Autora/Apelante já era acometida da doença de Alzheimer desde 2015, ou seja, cerca de dois anos antes da realização do negócio jurídico, acrescentando que o Juízo entendeu que os atestados e declarações apresentados não são hábeis para comprovação das alegações da Recorrente.

Verbera que os atestados e declarações apresentados comprovam que a Apelante realizada tratamento de Alzheimer desde 2012, sendo que embora tenha ocorrido a interdição posteriormente a doença já existia quando da realização do negócio jurídico questionado.

Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença a fim de julgar procedente a demanda para reconhecer a nulidade dos atos praticados pela Recorrente porque era portadora da doença de Alzheimer quando da realização da Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel descrito nos autos.

Nas contrarrazões o Apelado sustenta que a Apelante pretende o reconhecimento de nulidade do negócio jurídico realizado entre as partes em 17 de junho de 2016, sustentando que sofria da doença de Alzheimer desde 2015 e não teria capacidade civil para sua realização.

Argumenta que os documentos apresentados pela Apelante são posteriores a realização do negócio entre as partes sendo que quando da sua realização a Apelante estava plenamente dotada de capacidade.

Assevera que a perícia médica realizada é conclusiva ao afirmar que não é possível determinar se a Apelante na época da realização do negócio jurídico estava desprovida de capacidade não ficando comprovada a alegada incapacidade da Apelante quando da realização da compra e venda.

Alega que a Escritura Pública de Compra e Venda foi celebrada em 17/06/2016, sendo que os documentos apresentados pela Apelante são posteriores a referida negociação, não havendo qualquer irregularidade a ensejar o reconhecimento da invalidade pretendida.

Argumenta a má fé da Apelante na forma do artigo 80, II e III do CPC, pugnando, ao final pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso.

Determino que o presente feito seja vinculado ao de n. 1008804-36-2020 para julgamento conjunto.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos a Apelante ajuizou a presente demanda na qual, pretende reconhecimento de nulidade de todos os atos e negócios jurídicos realizados após o acometimento da doença de Alzheimer, especialmente
, a alienação proveniente de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso sob o numero 3920
e cancelamento de registros e averbações posteriores, além da sua manutenção na posse do imóvel, objeto dos autos.

Argumenta, em síntese, que quando da realização do negócio jurídico em

17/06/2016, já sofria de Alzheimer, portanto, era incapacitada para os atos da vida civil.

Constata-se que foi juntado ao presente Feito o Laudo Pericial
realizado na Ação de Imissão de Posse ajuizada pelo Apelado n. (
1001781-10-2018),
diante da conexão entre as demandas,
uma vez que possuem elementos comuns a serem dirimidos concernente a incapacidade civil da Apelante e em que momento teria surgido
.

Portanto, cumpre analisar no caso se quando do negócio jurídico (Escritura Pública de Compra e Venda firmada entre as partes em 17/06/2016 ID 208394747 a Apelante já era incapacitada para os atos da vida civil em razão de mal de Azheimer, que afirma ser acometida desde 2012.

Cumpre anotar que embora a Apelante tenha apresentado atestados médicos e declarações visando a comprovação da sua sustentada incapacidade na época dos fatos, no entanto, referidos documentos de per si não são hábeis para comprovar que a Apelante estava acometida de Alzheimer desde 2012 mesmo porque são todos posteriores a esta data, de forma que não comprovam que a Apelante estava acometida da referida doença quando da realização do negócio jurídico.

Além disso, verifica-se que o Laudo Pericial realizado nos Autos de Imissão de Posse (Autos 1001781-10-2018) no qual igualmente é discutida a alegada incapacidade da Autora
para assinar a escritura pública de compra e venda do imóvel afastou referida incapacidade,
tanto assim que naquele feito há sentença já transitada em julgado em 22/02/2020 (ação 1001781-10-2018) reconhecendo a ausência de prova da incapacidade da Apelante, conforme certidão proferida naquele feito ID 143958448.

Imperioso ressaltar que o mencionado

Laudo Pericial aponta a seguinte conclusão :

“Após avaliação clínica detalhada da periciada, incluindo análise, exame clínico detalhado, análise dos demais documentos apresentados e existentes nos autos, podemos concluir que a requerente: - É portadora de Demência de Alzheimer, de caráter permanente, na atualidade, prejudicando sua capacidade de realizar as atividades básicas de vida diária, como se alimentar, se locomover dentro de casa, fazer suas necessidades, se vestir e se higienizar sem auxílio de outrem, assim como atividades instrumentais de vida diária fazer compras, preparar seu próprio alimento, deslocar-se a locais distantes e administrar as suas finanças desde a data desta entrevista pericial, visto que não houve apresentação de laudo pericial médico de perícia médica para interdição, nem tão pouco outros documentos comprobatórios ou médico-legais para fixação de data anterior. (...)

Não há elementos para concluir que a pericianda não tinha condições mentais plenas ou se apresentava incapaz de exercer suas atividades instrumentais de vida diária no momento da efetivação do ato jurídico da venda do imóvel.

Apesar de haver elementos, sob o ponto de vista da evolução natural da doença e critério de temporalidade, pela plausibilidade de que a pericianda já fosse portadora da doença, em estágio leve, na época dos fatos, não houve comprovação de acompanhamento médico ou de consultas prévias para verificação da evolução, sendo somente apresentados atestados posteriores ao evento objeto da perícia. (...)

Diante desse quadro verifica-se que referida prova pericial realizada no processo conexo a este
conclui no sentido da inexistência de elementos suficientes para afirmar que a requerida não tinha condições mentais plenas ou se apresentava incapaz de exercer as suas atividades instrumentais diárias no momento da efetivação do ato jurídico.

Sabe-se que a anulação do negócio jurídico á possível quando a parte comprova incapacidade na época da sua realização, situação esta que a Apelante não logrou êxito em demonstrar, tendo em vista que de acordo com a prova pericial, não há como concluir que era incapaz de praticar atos da vida civil quando da realização do negócio jurídico.

Portanto, conforme se infere da prova pericial não há como concluir que quando assinou a Escritura Pública de Compra e Venda em 17/06/2016 objeto do presente feito, estava incapacitada para os atos da vida civil.

Ademais, os atestados médicos juntados aos Autos
de per si
não comprovam a sua incapacidade desde 2012,
como já mencionado pois, conforme explanações constantes do Laudo Pericial

“
Os atestados médicos pontuais dos médicos assistencialistas, os quais por vezes atestam, segundo exclusivamente relato do paciente ou familiar, fato este que frente às diferenças entre as relações médico x paciente e perito x periciado, sem o prontuário médico detalhado, referente aos atendimentos e acompanhamentos nas instituições, tem menor peso de convencimento médico-legal
”.

Por exemplo, o atestado médico à Fl. 95, afirma que a pericianda iniciou tratamento em maio de 2016, porém, não relata se já acompanhava com esta profissional, quem receitou, ou se tal informação foi baseada exclusivamente no relato da paciente ou de familiar de que fazia uso da medicação desde esta época”.

Além disso, verifica-se que a
sentença de interdição da Apelante
proferida no processo n. 1004964-23-2017
reconhecendo tratar-se de pessoa absolutamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil
é de
12/04/2021
,
portanto, muito posterior ao ato jurídico questionado, ademais, referida sentença não possui efeitos retroativos.

Vale ressaltar que embora seja possível reconhecer nulidade de atos praticados independentemente de sentença de interdição, sabe-se que para invalidação do ato praticado por incapaz quando ainda não interditado o que é o caso, (
já que quando da realização do ato jurídico a Apelante ainda não estava interditada)
, é
necessário
a
demonstração inequívoca da incapacidade ao tempo do ato,
não havendo como invalidar o ato quando não demonstrado de forma inequívoca a sustentada incapacidade no presente caso, especialmente, considerando que a prova pericial realizada é conclusiva em outro sentido afirmando taxativamente que:

“
Não há elementos para concluir que a pericianda não tinha condições mentais plenas ou se apresentava incapaz de exercer suas atividades instrumentais de vida diária no momento da efetivação do ato jurídico da venda do imóvel”.

Acerca da questão é o entendimento jurisprudencial
verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - SUSPEIÇÃO TESTEMUNHA - AUSÊNCIA DE CONTRADITA - REJEIÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRETENSÃO DE NULIDADE - INCAPACIDADE CIVIL - NEGÓCIO JURÍDICO CELEBBRADO ANTES DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO - EFEITOS EX NUNC - ESTADO DE INCAPACIDADE À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO - AUSÊNCIA DE PROVAS - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - É lícito à parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição. Todavia, tendo em vista que o interessado não contraditou as testemunhas no momento oportuno, operou-se a preclusão temporal - A sentença de interdição opera efeitos ex nunc, a menos que haja pronunciamento judicial expresso em sentido contrário e, se já existente a incapacidade na época da celebração do negócio jurídico, este poderá ser reconhecido nulo, mediante ação anulatória -
Restando ausente demonstração quanto à notória inequívoca e contundente condição de incapaz do réu à época da celebração do contrato, há de ser rejeitado o pedido de anulação do negócio jurídico sub judice.
(TJ-MG - AC: 10000191649243001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/10/2020, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGADA INCAPACIDADE CIVIL – NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a validade dos negócios jurídicos, são necessários: agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104, do Código Civil). Na demanda visando a declaração de invalidade do negócio jurídico, é ônus do autor comprovar o não preenchimento dos requisitos para a validade do contrato. Na hipótese, não havendo prova da alegada incapacidade civil do vendedor, não há falar em nulidade do contrato de compra e venda. (TJ-MS - AC: 08006204020138120025 MS 0800620-40.2013.8.12.0025, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 27/07/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. INTERDIÇÃO POSTERIOR. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE AO TEMPO DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. É de quatro anos contados do dia em que se realizou o negócio jurídico o prazo decadencial para pleitear a sua anulação por vício resultante de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, com fulcro no art. 178, inciso II, do Código Civil. 2. Nos termos do artigo 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e observância da forma prescrita ou não defesa em lei. 3. A incapacidade superveniente não faz presumir vício no negócio jurídico anterior, especialmente se não há provas de que, à época da negociação, a parte tinha o discernimento comprometido. 4. Diante da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07148063420178070001 DF 0714806-34.2017.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 25/04/2019, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do contexto apresentado nos autos, da análise dos documentos acostados, não restou demonstrado que a Apelante estava incapacitada para os autos da vida civil quando da assinatura da Escritura Publica

de Compra e Venda ônus que cabia à Autora nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar a alegada incapacidade, do que não se desincumbiu, pois, não demonstrada a sua falta de discernimento ao firmar

o documento questionado.

Outrossim, no pertinente a alegação de litigância de má fé que o Recorrido
sustenta em relação a Apelante, cumpre anotar que esta se caracteriza quando demonstrado a ocorrência de dolo processual da parte não havendo falar em sua ocorrência quando esta ingressa em Juízo para pedir prestação jurisdicional, ainda que improcedente considerando que a Constituição Federal assegura o direito de ação.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé.(STJ - AgInt no AREsp: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. MULTA AFASTADA. 1. A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80, do CPC. 2. Ausentes quaisquer um dos elementos acima referidos, impõe-se a exclusão da multa por litigância de má-fé. 3. Apelo provido, sem honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - (CPC): 04084916520198090093, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 13/07/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020).

Dessa forma, não há falar em aplicação de multa por litigância de má fé pelo fato de a parte ingressar em Juízo buscando resguardar supostos direitos ainda que julgada improcedente a demanda, visto que apenas exerce direito constitucionalmente garantido.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença em seus termos.

Outrossim em sede recursal majoro os honorários advocatícios em 2% para fixar em 12% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita deferida pelo Juízo de origem ID 208394724.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024